Tribunal: CARF
Processo: 11080.723692/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723692/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
NERCILDA PASINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época do
lançamento. Afasta-se a autuação quando o contribuinte comprova haver
ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) por documentação hábil e idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, desde que reúnam condições
para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para deduzir o montante de R$ 8.459,51 do total dos
rendimentos recebidos em ação judicial e para sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723692/2011-01
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723692/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls 06, lavrada contra a
contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, em que foi apurado crédito
tributário no valor de R$ 7.838,88, acrescido de juros e multa até 29/04/2011.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da presente Notificação de
Lançamento, fls 7/8, foram apuradas.
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$ 8.462,61.
Valor dos rendimentos conforme Dirf e documentos apresentados.
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa física – aluguéis e outros, no valor de R$
7.812,85.
Cientificada em 13/05/2011, fls 28, a contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento em 23/05/2011, fls 02/04, na qual, em síntese:
- solicita parcelamento dos rendimentos referentes aos aluguéis, já que não foram
declarados por esquecimento.
- que do processo de R$ 33.916,70, recebido do INSS, foi pago para o advogado Sr.
João Gilnei Batista dos Reis, CPF 253.062.430-53, o valor de R$ 6.783,34, e no
processo de R$ 8.396,34, foi pago o valor de R$ 1.679,27.
Alega que a própria Caixa Econômica Federal no momento do acordo fez o cálculo
junto com o advogado e descontou, como prova o recibo da CEF e passado pra ele.
Solicitado várias vezes que lhe enviasse o recibo, o advogado se recusou e disse que não
incide IR sobre esses valores.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS TRABALHISTAS.
O imposto de renda incide sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial e somente devem ser excluídos da verba tributável os honorários advocatícios e
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723692/2011-01

demais despesas decorrentes de ação judicial devidamente comprovados por meio de
documentos idôneos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos, por meio dos recibos juntados ao
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial no
valor de R$ 8.462,61.
Em primeira instância, a argumentação da recorrente foi rechaçada nos seguintes
termos:

Em análise a documentação apresentada, fls 12/15, não se verifica que os valores de R$
6.783,34 e R$ 1.679,27 foram pagos a João Gilnei Batista dos Reis, como alega a
contribuinte, pois os comprovantes de depósitos judiciais nesses valores encontram-se
no nome da interessada.
A fim de comprovar o alegado, deveria a contribuinte apresentar os recibos emitidos em
nome do advogado que vinculassem os valores recebidos por ele as causas processuais.

Eis que em seu recurso, a recorrente apresenta recibos às fls. 96-97, os quais, a
despeito de não precisarem os números dos processos em questão, contem descritivos que
permitem atrelar os pagamentos à prestação de serviços advocatícios relacionados aos
rendimentos auferidos pela contribuinte: “honorários processo revisão aposentadoria”, para o
recibo no valor de R$ 1.676,17 e “honorários processo de aposentadoria – IRSM”, para o recibo
no valor de R$ 6.783,34, perfazendo R$ . , 1 , valor que deverá ser deduzido do total de
rendimentos recebidos pela recorrente, nos termos do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Ademais, o recorrente nada argumenta em seu recurso acerca do regime de
apuração do IRPF devido em razão dos rendimentos recebidos acumuladamente. Contudo,
tratando-se de matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal definitivamente, sua aplicação é
obrigatória nesta instância, por força do artigo 99, do RICARF.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723692/2011-01

Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese no RE 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para deduzir o montante de R$ 8.459,51 do total dos rendimentos recebidos em
ação judicial pela recorrente e para que o imposto seja recalculado adotando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram os rendimentos, observando-se o regime de
competência.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 106
DF CARF MF
Original